Tribunal: TJDFT
Processo: 0012476-58.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE PARCELAS CONDOMINIAIS. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS ATÉ A DATA DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar a correção da limitação procedida pelo Juízo singular às prestações vincendas.
2. Nos termos da regra prevista no art. 323 do CPC, na hipótese de obrigações de trato sucessivo as prestações vincendas serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se no curso do processo, o devedor deixar de pagá-las.
3. Convém destacar que este Egrégio Tribunal de Justiça, em julgamento de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (Tema no 14), fixou a tese segundo a qual “no âmbito das relações jurídicas de trato sucessivo, é possível incluir, no valor da dívida, prestações vencidas e não pagas no curso do processo de execução, sem que isso implique ofensa à exigência de que a obrigação representada no título extrajudicial seja certa, líquida e exigível, desde que viável a fixação do quantum debeatur mediante simples cálculo aritmético”.
4. Recurso conhecido e provido.